Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-22.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002549-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ADENALDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 106.078.461-00 (AGRAVADO), VALDI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 104.590.901-78 (AGRAVADO), OREVINA CAMARGO DA CRUZ - CPF: 171.868.461-49 (AGRAVADO), WANDERLEY JOSE PIRES - CPF: 384.038.621-72 (AGRAVADO), LIANE DO NASCIMENTO PIRES - CPF: 617.153.361-00 (AGRAVADO), LUCIA REGINA DOS SANTOS - CPF: 053.851.188-50 (AGRAVADO), PAULO CRUZ DA LUZ - CPF: 179.037.851-68 (AGRAVADO), CARLA PATRICIA DA LUZ MOREIRA - CPF: 012.306.551-82 (AGRAVADO), JOACIR SANTANA DA LUZ - CPF: 545.179.581-91 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DA LUZ - CPF: 012.306.451-10 (AGRAVADO), LUIZ MAURO DA LUZ - CPF: 015.360.121-30 (AGRAVADO), BENEDITO EUPINIO DA LUZ - CPF: 581.415.291-53 (AGRAVADO), MERILZA METES DA LUZ - CPF: 452.538.541-34 (AGRAVADO), THEOPHILO DIAS DA CRUZ NETTO - CPF: 201.141.251-04 (AGRAVADO), ANTONIA SILVA DE MORAES - CPF: 161.581.721-20 (AGRAVADO), ELIZABETH NICACIO DE CAMPOS - CPF: 160.502.151-20 (AGRAVADO), ROSENILDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 496.323.451-34 (AGRAVADO), CARMERINDO NEVES DE LARA - CPF: 160.267.561-91 (AGRAVADO), CLEUZA MARQUES DE LARA - CPF: 387.928.181-53 (AGRAVADO), NILZALINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 209.618.041-49 (AGRAVADO), DORIVAL NUNES DA LUZ FILHO - CPF: 161.866.561-87 (AGRAVADO), SANDRA REGINA AMORIM DA LUZ - CPF: 241.156.811-87 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), RICARDO PAPALEO BERWANGER - CPF: 003.571.509-02 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FEITO – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL (RE Nº 827996/PR, TEMA Nº 1.011) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II) – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido pelo eg. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, onde reconhecida repercussão geral (Tema nº 1.011), “após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Caixa Seguradora S/A, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 7578605).

A câmara julgadora deu provimento ao agravo para indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, mantendo a competência da Justiça Estadual para o seu processamento e julgamento. (id 8410138 - Pág. 10)

A recorrente alegou violação aos artigos 5º, XXXV, LXXIX, e 109, I, da Constituição Federal, pois pretende o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal.

O recurso extraordinário foi inadmitido na decisão id 32546452. Interposto agravo, o feito foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, ocasião em que o Ilustre Ministro André Mendonça, nos autos do ARE 1386632/MT, determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030, I e II, do Código de Processo Civil, em virtude da existência do paradigma RE nº 827.996- RG/PR - Tema 1.011. (id 137608154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, a questão diz sobre a comprovação e o interesse jurídico ou não da CEF, para as ações de indenização e sobre de quem seria a competência: se da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, em razão do Tema 1.011, que foi decidido no Leading Case RE nº. 827.996/PR pelo Supremo Tribunal Federal; restou assim ementado:

“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):

1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011;

1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;

2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011” (grifei).

Assim, resta evidente a desconformidade do julgado com o entendimento assentado pelo eg. STF em julgamento de matéria de repercussão geral, sendo de rigor, pois, o exercício de juízo de retratação para adequação do pronunciamento deste Tribunal à jurisprudência da Suprema Corte.

Portanto, considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº. 827.996/PR, declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.

No caso, considerando o preenchimento de todos os requisitos indicados pelo precedente jurisprudencial de observância obrigatória, a saber, o pedido de ingresso no feito formulado pela Caixa Econômica Federal após 26/11/2010, indiscutível a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, sendo, pois, imperioso o exercício de juízo de retratação por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, na forma do art. 1.030, II, do CPC.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, exerço juízo de retratação e desprovejo o Recurso de Agravo de Instrumento para, assim, manter a r. decisão agravada, na qual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023